Tribunal: STF
Processo: AI 727897
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL. NO CASO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO 
   EXAME DO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA 
   ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA 
   VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INEXISTÊNCIA.
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, 
   que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. Ofensa 
   às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria 
   de modo reflexo ou indireto.
3. O acórdão está devidamente 
   fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
   agravante.
4. Agravo regimental desprovido.